Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014610-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (AGRAVANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PEDIDO DE APRECIAÇÃO PELO PRIMEIRO GRAU, DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PREJUDICIALIDADE – MATÉRIA POSTERIORMENTE ENFRENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
– TESE NÃO CONHECIDA – 2.
MÉRITO
– DETRAÇÃO – APLICAÇÃO ISOLADA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – UNIFICAÇÃO DE PENAS – OITO CONDENAÇÕES –DETRAÇÃO QUE SE APLICA SOBRE AS PENAS UNIFICADAS – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. A apreciação pelo julgador monocrático, do pedido de aplicação da continuidade delitiva, prejudica por ausência de interesse recursal, a pretensão de que se determinasse ao magistrado o exame de tal pleito.

Mesmo que assim não fosse,
o decisum
superveniente não é passível de reformas, pois é incontroverso que a
continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso eventual, de modo, que não se aplica ao delinquente habitual que faz da prática de crimes seu meio de vida. Pressentes do STF e do STJ;

2. Em se tratando de reeducando multireicidente, a detração não é feita isoladamente em cada condenação, mas sim, de forma global, sobre as penas unificadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Celio Alves de Souza
, interpôs a tempo e modo este recurso de Agravo em Execução, contra
decisum
em que se indeferiu

a apreciação do pedido de

reconhecimento da continuidade delitiva, por entender se tratar de matéria preclusa; e, o pedido de detração de 14, anos, 8 meses e 16 dias de prisão provisória a incidir sobre a pena de 24 anos e 8 meses de reclusão, oriunda de condenação pela autoria, em concurso material dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I e IV (por duas vezes); art. 288,
caput
,

c/c art. 69 do CP e implicações da Lei n. 8.072/90, objeto do processo criminal de código 329412.

Em suas razões o Agravante almeja que:
I)
seja determinado ao juízo
a quo
que aprecie o pedido de aplicação da continuidade delitiva na ação penal n. 43/2004

ou,
alternativamente,
que seja concedida ordem de
Habeas corpus
de ofício para aplicar a continuidade delitiva nos crimes naquele feito;
II)
se opere a detração penal referente à guia de execução penal extraída do Processo criminal de código 329412, abatendo-se 14 anos, 8 meses e 6 dias de prisão provisória até a sentença condenatória impondo a pena de 24 anos e 8 meses de reclusão (Id. 50013474).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (Id. 50013462).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 50013474).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pelo não provimento do recurso, sintetizada conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 51073465).

Agravo em Execução Penal
–
Irresignação defensiva – Decisão que não reconheceu a continuidade delitiva, bem como indeferiu o pleito de detração penal do período em que o agravante ficou preso preventivamente

pelo processo que gerou sua condenação
–
Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes apurados nos autos 43/2004 – Comarca de Várzea Grande –
Impossibilidade
– Ausência de unidade de desígnios – Habitualidade delitiva verificada - O agente faz do delito o seu “meio de vida”, sua profissão (“pistoleiro” profissional) – Pedido de detração referente a Guia de Execução Penal Autos Código: 329412, abatendo-se 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de prisão provisória efetivamente cumprida até a sentença condenatória, do total da pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses, imposta pelo Juízo de Rondonópolis/MT – I
mpossibilidade
- Penas impostas ao longo da execução somadas e, posteriormente, operado o desconto/abatimento do tempo de prisão provisória – Obediência ao artigo 111 da Lei de Execução Penal – Lapsos temporais encontram-se corretamente lançados no cálculo de pena - Período que o agravante permaneceu preso provisoriamente fora devidamente detraído –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Posteriormente, sobreveio o
decisum
de Id. 67774477, por meio do qual o magistrado primevo, fundamentadamente, indeferiu o pedido de reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva nos crimes objeto da ação penal n. 43/2004.

Inconformado, o Agravante anexou a petição de Id. 68611453, se contrapondo ao pronunciamento judicial supracitado e requerendo, desta vez, a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos apurados no processo criminal n. 43/2004.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021